Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-58.2022.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação de Revisão Contratual. Compra e venda de bem imóvel. Prestações reajustadas pelo índice IGP-M, como fator de atualização Monetária. Alegação de aumento substancial do índice provocado pela pandemia e alta dos produtos básicos. Pretensão de alteração contratual para fixar o índice de reajuste pelo IPCA ou INCC. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. As cláusulas

Ementa:
Ação de Revisão Contratual. Compra e venda de bem imóvel. Prestações reajustadas pelo índice IGP-M, como fator de atualização Monetária. Alegação de aumento substancial do índice provocado pela pandemia e alta dos produtos básicos. Pretensão de alteração contratual para fixar o índice de reajuste pelo IPCA ou INCC. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. As cláusulas foram livremente pactuadas, e a alteração do percentual do IGPM é fato previsível e esperado. Ademais, a previsão do indexador IGP-M em contratos dessa natureza é corriqueira, além de não se ressalvar ofensiva à lei. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.